Tribunal: TJES
Processo: 0503395-63.2005.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Provas em geral
Data de julgamento: 2023-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0503395-63.2005.8.08.0035
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: JORDILA ANA DO NASCIMENTO ELIAS
APELADO: BANCO BRADESCO S.A.
RELATOR(A):ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. EMPRÉSTIMO. DESCONTOS INDEVIDOS. INSCRIÇÃO NOS CADASTROS DOS INADIMPLENTES. DANO MORAL. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CONFIGURAÇÃO. PENALIDADE AFASTADA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1.
O colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ) em julgamento do Tema Repetitivo n.º 1061 consolidou o entendimento: “
Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira,
caberá a esta o ônus de provar a autenticidade

(CPC, arts. 6º, 369 e 429, II)”
.
2.
A não contratação de empréstimo, com inscrição do nome do correntista nos cadastros dos inadimplentes, acarretam efeitos negativos a esfera moral do indivíduo, presumindo o agravo moral.
3
.
Para que seja a parte responsabilizada pela má-conduta no processo, o dolo e a culpa têm que estar evidentes, não podendo ser presumidos, eis que não é possível negar à parte o direito de pleitear uma interpretação que lhe pareça mais correta.
4
.
Recurso parcialmente provido para afastar as multas por litigância de má-fé.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal / 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0503395-63.2005.8.08.0035

APELANTE:

BANCO BRADESCO S/A

APELAD
A
:
jordila ana do nascimento

RELATOR:
DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Conforme brevemente relatado, trata-se de recurso de Apelação Cível interposto em razão da Sentença (fls. 159-173), por meio da qual o Magistrado da 2ª Vara Cível de Vila Velha (ES), Comarca da Capital, nos autos da
Ação de Indenização
, proposta por Jordila Ana do Nascimento, ora Apelada, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na exordial para:

(1)
declarar nulos os contratos discutidos nos autos;

(2)
condenou o Requerido a pagar à autora a quantia correspondente aos lançamentos "a débito" efetuados em sua conta-corrente derivados do(s) referido(s) contrato(s), acrescida de correção monetária e juros de mora legais, incidentes, ambas as rubricas, desde as datas dos efetivos lançamentos, quantia esta a ser apurada em procedimento prévio de liquidação, na forma dos artigos 491, 1 2e 509, I do CPC;

(3)
condenou o Banco réu a pagar a autora a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de danos morais, corrigida monetariamente desde esta data, e acrescida de juros de mora desde a assinatura do(s) contrato(s);

(4)
rejeitar o pedido de lucros cessantes;

(5)
confirmou a primeira condenação por litigância de má fé, e condenou o Banco réu a pagar a autora a quantia que resultar de 9% (nove por cento) do valor da causa, devidamente atualizado;

(6)
confirmou a segunda condenação por litigância de má fé, e condenou o Banco réu a pagar a autora a quantia que resultar de 9% (nove por cento) do valor da causa, devidamente atualizado;

(7)
condenou o banco réu ao pagamento das custas do processo e honorários advocatícios da parte autora, que fixou em 10% (dez por cento) sobre o valor total das condenações acima.

Nas razões recursais o Banco Apelante pugna pela reforma da Sentença alegando, em síntese, que (1) no contrato consta a assinatura da Apelada; (2) ausência dos pressupostos da responsabilidade objetiva; (3) ausência de situação ensejadora de reparação por danos morais; (4) ausência de ato capaz de configurar litigância de má-fé.

No presente caso, a aplicação do Código de Defesa do Consumidor é indiscutível, em função do disposto no art. 3º, §2º, que conceitua os serviços para efeito de proteção do consumidor como sendo qualquer atividade fornecida no mercado de consumo, mediante remuneração, inclusive a de natureza bancária, financeira, de crédito e securitária, salvo as decorrentes de relação de caráter trabalhista.

Além disso, as relações de consumo de natureza bancária ou financeira devem ser protegidas pelo Código de Defesa do Consumidor, conforme o entendimento do Plenário do Supremo Tribunal Federal que, por maioria, julgou improcedente o pedido formulado pela Confederação Nacional das Instituições Financeiras (Consif) na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº. 2.591.

Assim, as normas do CDC devem ser aplicadas.

Afirma a parte autora, ora Apelada, que teve seu nome negativado indevidamente por empréstimo não solicitado junto a Instituição Bancária Apelante.

Como cediço, tratando-se de alegação de inexistência de débito, incumbe ao réu o ônus de provar a existência de relação jurídica válida, ensejadora da obrigação de pagar o empréstimo solicitado, ante a inviabilidade de impor ao consumidor prova de fato negativo.

Nesse sentido, aliás, o c. Superior Tribunal de Justiça (STJ), em julgamento de caso repetitivo decidiu: “
Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira,
caberá a est
a
o ônus de provar a autenticidade
(CPC, arts. 6º, 369 e 429, II)
” - Tema Repetitivo n.º 1061.

Outrossim, deve ser registrado que, mesmo que tenha havido contratação fraudulenta, tal circunstância não eximiria a instituição financeira Apelante de responsabilidade pelo evento.

Exige-se um mínimo de segurança na identificação dos consumidores, a fim de que fraudes, falsidades ou erros sejam evitados. Tal zelo, contudo, não foi adotado pelo Apelante na contratação ora questionada, respondendo, portanto, pelas consequências do ato, nos termos do que estabelece o enunciado da súmula n. 479 do STJ, verbis: “
As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias
”.

No que diz respeito ao dano moral, a meu sentir, a não contratação de empréstimo, com inscrição do nome do correntista nos cadastros dos inadimplentes, acarretam efeitos negativos a esfera moral do indivíduo, presumindo o agravo moral.

Inclusive, na linha do entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça (STJ), a natureza "hipervulnerável" da parte Autora (idosa) deve ser considerada em demandas que versem sobre a limitação de direitos:

“O Código de Defesa do Consumidor, é desnecessário explicar, protege todos os consumidores, mas não é insensível à realidade da vida e do mercado, vale dizer, não desconhece que há consumidores e consumidores, que existem aqueles que, no vocabulário da disciplina, são denominados 'hipervulneráveis', como as crianças, os idosos, os portadores de deficiência, os analfabetos e, como não poderia deixar de ser, aqueles que, por razão genética ou não, apresentam enfermidades que possam ser manifestadas ou agravadas pelo consumo de produtos ou serviços livremente comercializados e inofensivos à maioria das pessoas”. (REsp 586.316/MG, Rel. Ministro Herman Benjamin, T2 - Segunda Turma, Data de Publicação: 19/03/2009).

Por fim, sustenta a inexistência de fato apto a ensejar as multas por litigância de má-fé, tendo em vista “que a lei não exige que o preposto seja contratado, não podendo o juiz exigir algo onde tem lei”.

Nos termos do art. 79 do Código de Processo Civil (CPC/2015), o litigante de má-fé deve responder por perdas e danos.

Com efeito, estabelece o art. 81, caput, do mesmo diploma processual:

Art. 81. De ofício ou a requerimento, o juiz condenará o litigante de má-fé a pagar multa, que deverá ser superior a um por cento e inferior a dez por cento do valor corrigido da causa, a indenizar a parte contrária pelos prejuízos que esta sofreu e a arcar com os honorários advocatícios e com todas as despesas que efetuou.

O art. 80 do CPC/2015, qualifica como litigante de má-fé aquele que:

Art. 80. Considera-se litigante de má-fé aquele que:

I - deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso;

II - alterar a verdade dos fatos;

III - usar do processo para conseguir objetivo ilegal;

IV - opuser resistência injustificada ao andamento do processo;

V - proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo;

VI - provocar incidente manifestamente infundado;

VII - interpuser recurso com intuito manifestamente protelatório".

Impende pontuar, todavia, que, para que seja a parte responsabilizada pela má-conduta no processo, o dolo e a culpa têm que estar evidentes, não podendo ser presumidos, eis que não é possível negar à parte o direito de pleitear uma interpretação que lhe pareça mais correta.

Sobre o tema, leciona Celso Agrícola Barbi:

“A ideia comum de conduta de má-fé supõe um elemento subjetivo, a intenção malévola. Essa ideia é, em princípio, adotada pelo direito processual, de modo que só se pune a conduta lesiva quando inspirada na intenção de prejudicar”. (Comentários ao Código de Processo Civil, v. I, Tomo I, 1ª ed., Rio - São Paulo: Forense, 1975, p. 176).

No mesmo sentido, os ensinamentos de Daniel Assumpção Amorim:

“A prática de ato de litigância de má-fé por si só não gera direito à parte contrária a ser indenizada, devendo nesse caso ter suportado dano em razão da conduta desleal da outra parte”. (Daniel Amorim Assumpção Neves, Novo Código de Processo Civil Comentado, 3ª ed., Rio de Janeiro: JusPodivm, 2018, p. 144).

Este também é o entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ):

“Na litigância temerária, a má-fé não se presume, mas exige prova satisfatória, não só de sua existência, mas da caracterização do dano processual a que a condenação consignada na lei visa a compensar”. (Recurso Especial nº 76.234-RS, rel. Min. Demócrito Reinaldo, DJU de 30.06.97, p. 30.890).

Nessa perspectiva, ocorrendo a litigância de má-fé, a previsão legal é de sujeição à multa de 1 a 10% do valor da causa corrigido (art. 81, caput).

No caso que ora se analisa, data maxima venia, tenho que o fato do preposto da parte Demandada, ora Apelante, afirmar que “não tem conhecimento dos fatos” na audiência, não enseja multa por litigância de má-fé podendo, se aferida com os demais elementos de provas dos autos, configurar uma suposta confissão, de modo que não vislumbro nenhuma das condutas previstas no art. 80/CPC capaz de justificar a imposição das multas.

Incabível, pois, a condenação da Apelante ao pagamento das multas impostas em 1º grau de jurisdição.

DO EXPOSTO
, conheço do recurso e a ele dou parcial provimento, tão somente para afastar as multas por litigância de má-fé.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O E. RELATOR

Acompanho o Eminente Desembargador Relator para conhecer do recurso e conferir-lhe parcial provimento